Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE VERBA SALARIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIREITO DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor visando limitar os descontos de empréstimos em sua conta corrente ao patamar de 30% de seus proventos, bem como a não inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
2. Limitação de 30% da remuneração.
2.1. Na ação de origem, o agravante informa que é agente socioeducativo do Governo do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$8.260,89 e líquida de R$6.493,31, após descontos de encargos obrigatórios. Portanto, possui margem consignável de R$1.947,99. 2.1.1. No caso, grande parte dos vencimentos do autor estão sendo descontados de seu contracheque e de sua conta corrente, para pagamento de empréstimos, o que supera a margem consignável de 30%.
2.2. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor (art. 45, Lei no 8.112/90).
2.3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45 da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116.
2.4. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.4.1. Os numerosos casos de super endividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 2.4.2. Justo neste quadro de super endividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.
2.5. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar as prestações ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração líquida do servidor público.
2.6. Balizando-se nessas diretrizes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar, na conta corrente do contratante, as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias. Precedentes (AgRg no AREsp 45.082/AP; REsp 1734732/RS; REsp 1584501/SP). 2.6.1. Inclusive, esta Corte de Justiça segue esta mesma linha: “1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar super endividamento. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente vinculada à conta salário, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora, alcançando o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, com base nos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 421 e 422 do CC.” (07080843020178070018, rela. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 08/02/2018).
2.7. Portanto, neste ponto, merece reparo a decisão agravada a fim de que as instituições financeiras efetuem os descontos na conta do agravante no valor limite de 30% dos seus rendimentos.
3. Possibilidade de inscrição no cadastro de inadimplentes.
3.1. Apesar dos argumentos despendidos no recurso, não merece prosperar o pedido do agravante para obstar a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.
3.2. Há de se registrar que os agravados continuarão a receber, ainda que em mais parcelas, o que lhes é devido, sem, contudo, prejudicar a subsistência do devedor.
3.3. Por outro lado, se os termos do contrato entabulado pelas partes não forem respeitados, as instituições financeiras permanecem com a possibilidade de inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção do crédito.
3.4. Este é o entendimento desta Corte: “[...] 2. Os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, em conta corrente e contracheque do devedor. 3. A diminuição do valor das parcelas devidas, contudo, não afasta o inadimplemento da parte, razão pela qual é lícita a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. (07045442820178070000, rel. Des. Eustáquio De Castro 8a Turma Cível, DJE: 05/07/2017).
4. Agravo de instrumento parcialmente provido para, confirmando a liminar recursal parcialmente deferida, determinar que os agravados reduzam, proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com o agravante, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos do devedor.